Tribunal: TJMT
Processo: 1005846-81.2023.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005846-81.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[GOLD TRACTOR ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 23.700.019/0001-46 (APELANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ERICK ROGER GONCALVES PORFIRIO - CPF: 755.835.851-53 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Delitos Gerais e Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Primavera do Leste/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DENEGADO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM MANDADO DE SEGURANÇA. O QUAL FOI APREENDIDO POR ADULTERAÇÃO E SUPRESSÃO DOS CARACTERES DE GRAVAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. RESTITUIÇÃO DO BEM EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO POR ATIPICIDADE, POIS, NA ÉPOCA DO FATO O BEM NÃO ERA ELEMENTO DO TIPO DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE.
TRATA-SE DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PENAL
. RECURSO IMPROVIDO.

A permanência do bem apreendido não se configura ato ilegal ou arbitrário praticado pela autoridade impetrada, mas sim, a aplicabilidade do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que sua penalidade, além da multa, é a apreensão do veículo.

Ademais, preconiza o artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro em seu parágrafo 2º:

Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. § 2º As regravações, quando necessárias,
dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado
, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

Dito isto, o âmbito administrativo é a via eleita para sanar irregularidades e posteriormente, a entrega do bem. Do mesmo modo, a matéria poderá ser discutida no âmbito cível. Portanto, preliminarmente, não conheço da apelação interposta por não se tratar de matéria criminal. Via de consequência resta prejudicada análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Gold Tractor Aluguel de Máquinas e Equipamentos LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Primavera do Leste/MT. No caso, a decisão combatida denegou pedido contido no mandado de segurança impetrado em que se pretendia a restituição de veículo apreendido (ID 179275653).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
restituição do veículo por não ter sido objeto de crime e pelo arquivamento da investigação por atipicidade (ID 179275657).

Após, não houve a apresentação das contrarrazões pela autoridade tida como coatora. Por fim, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (ID 184689675).

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Gold Tractor Aluguel de Máquinas e Equipamentos LTDA, contra ato do Delegado de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT, pleiteando liminarmente o pedido de restituição do veículo semirreboque. Todavia, o
mandamus
foi julgado improcedente. Razão pela qual, a defesa pleiteia através deste recurso de apelação a restituição do veículo apreendido.

Os fatos ocorreram no dia 17 de agosto de 2022, durante fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR 70, oportunidade em que os agentes estatais ao realizar procedimento de consulta a documentação constatou-se, a princípio, adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ato contínuo, o semirreboque, seu CRLV e os envolvidos, foram encaminhados à delegacia de polícia de Primavera do Leste/MT para providências necessárias.

Por conseguinte, o bem apreendido foi devidamente periciado tendo como conclusão a adulteração do NIV de modo que não foi possível identificar o próprio veículo. Para melhor compreensão, transcrevo:

“(...) 7. CONCLUSÃO Ante os exames realizados, considerando os elementos verificados no veículo e descritos no presente Laudo Pericial,
conclui-se que o veículo periciado estava com o NIV adulterado por supressão total dos caracteres e gravação de NIV divergente.
Destaca-se que havia outra gravação de outro NIV, também não original, no veículo.
Não foram encontrados elementos suficientes para identificar o veículo em questão
, podendo-se afirmar somente que sua cor original é vermelha. (...)”

A vista disso, a autoridade apontada como coatora, qual seja, o delegado de polícia, arquivou o auto de investigação preliminar em razão de que na época dos fatos, o bem apreendido não era elemento do tipo do artigo 311 do Código Penal.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a permanência do bem apreendido não se configura ato ilegal ou arbitrário praticado pela autoridade impetrada, mas sim, a aplicabilidade do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que sua penalidade, além da multa, é a apreensão do veículo.

Ademais, preconiza o artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro em seu parágrafo 2º:

Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.

§ 2º As regravações, quando necessárias,
dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado
, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

Dito isto, o âmbito administrativo é a via eleita para sanar irregularidades e posteriormente, a entrega do bem. Do mesmo modo, a matéria poderá ser discutida no âmbito cível.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024